Tribunal: TJDFT
Processo: 0722727-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESOLUÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRESA PARCEIRA. REQUISITOS DO ARTIGO 485, §1o, DO CPC. PREENCHIDOS. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DO ART. 485, III e IV, DO CPC.
1. Do teor do artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que a caracterização do abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico e a intimação pessoal da parte.
2. O Código de Processo Civil, dispõe que as citações e as intimações serão feitas preferencialmente, e sempre que possível, por meio eletrônico. 2.1. A legislação processual estabelece, ainda, que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (artigo 246, §1o, do CPC).
3. No âmbito deste egrégio Tribunal, foi editada a Portaria GC n. 160/2017, que regulamentou o cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, a qual determina que o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processos em autos eletrônicos é obrigatório, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por este meio, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial (artigos 2o e 5o).
4. A Lei n. 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e §6o).
5. Verificado que a apelante se encontra cadastrada como parceira eletrônica deste Tribunal, fica dispensada a publicação em Diário de Justiça das intimações que lhe são direcionadas. Precedentes. 5.1. A intimação eletrônica é considerada pessoal, sendo desnecessária a intimação por meio de carta com aviso de recebimento, restando preenchidos os requisitos legais necessários à extinção do feito por abandono da causa.
6. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida.